Tribunal: TJPA
Processo: 0002081-57.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO: ______________
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO N:
0002081-57.2020.8.14.0000
COMARCA DE BELÉM/PA
REQUERENTE: JEFFERSON FARIAS DE LIMA
RUQUERIDA: Justiça Pública
RELATORA: DESA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA
Procuradora de Justiça: Dra Cândida De Jesus Ribeiro do Nascimento
EMENTA

ROUBO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Revisão Criminal, proposta por
JEFFERSON FARIAS DE LIMA
, com fundamento no Art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, objetivando alterar a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena cominada na sentença proferida no processo n°. 0022286-64.2005.8.14.0401, pela 4ª Vara Criminal de Belém/Pa, pela prática do crime tipificado no Art. 157, Caput do Código Penal Brasileiro (roubo simples) à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Pleiteia o requerente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a aplicação da pena-base no mínimo legal e consequentemente, a modificação do regime de cumprimento da pena. Por fim, a concessão da justiça gratuita.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial, apenas para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da revisão e passo a analisá-la.

Quanto ao inciso I, do art. 621 do CPP, não verifico nos autos qualquer junção de prova nova que colocasse em dúvidas a decisão combatida, ate mesmo em grau de apelação.

A prova da materialidade e autoria foram amplamente debatidos durante a marcha processual, não existindo neste momento específico qualquer nova prova que maculasse o
decisum
combatido. Fato este amplamente debatido pelo Custos Legis.

Neste sentido,
verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação do réu, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal). 2. Uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o provimento do recurso especial, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive já submetida à revisão criminal. 3. Não há como acolher a alegada ofensa à coisa julgada material ou a eventual ocorrência de bis in idem, diante da ausência de identidade dos fatos apurados em um e em outro processo. 4. Para concluir pela existência ou não de litispendência - em que se exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal -, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido¿ (STJ - AgRg no AREsp: 1525729 SP 2019/0172973-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020).

Portanto, a revisão criminal não se presta, quando não apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação, à nova avaliação do conjunto probatório, para revogar o decreto condenatório pela inocência do acusado ou pela insuficiência dos elementos que o fundamentam.

Quanto a modificação da pena-base, assiste razão ao requerente, o magistrado
a quo
, como muito bem apontou a Procuradoria de Justiça, foi bem objetivo na análise do art. 59 do CP, sem nenhuma fundamentação, como se observa à fl. 69 dos autos, como passo a transcrever:

¿A culpabilidade do agente restou evidenciada; o réu não registra antecedentes, sobre a personalidade do agente, não se tem notícias nos autos; motivos do crime não o favorecem; circunstâncias do crime não o recomendam; consequências extrapenais (sic) não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito. A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio. Atento às circunstâncias analisadas com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base 06 anos, 06 seis meses e 06 dias de reclusão...que torno final, concreta e definitiva¿.

É sabido que: ¿a desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2. A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau. 3. Da mesma forma, as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa. 4. A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 721.441/PA, Rei. Min. Joel llan Paciornik, julgado em 04/10/2016)¿.

Diante do exposto e acompanhando o bem lançado parecer ministerial, modifico a pena-base do o requerente para o patamar mínimo em razão da ausência de fundamentação idônea dos requisitos do art. 59 do CP, condenando o réu
JEFFERSON FARIAS DE LIMA nas sanções punitivas do art. 157 caput do CP
(roubo simples) a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, a ser computada nos termos da sentença, haja vista que o magistrado, mais próximo da realidade processual aponta a carência econômica do condenado.

Em conformidade com o
quantum da pena aplico o regime aberto para o cumprimento.

Em relação ao pedido de justiça gratuita observo que já foi anteriormente concedido por esta Relatora (fl. 92).

Isto posto, conheço da revisão e dou parcial provimento para modificar a pena-base aplicada para o mínimo legal e condenar o requerente à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão para ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática de roubo simples, art. 157, do CP. É o voto.
Belém, 10 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato- Relatora